Tribunal: TJSP
Processo: 2011998-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r Estadual no 1.012/2007 – Verba de natureza alimentar.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2011998-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE LIMEIRA – PENSÃO POR MORTE – Pretensão de restabelecimento de pensão por morte até que a pensionista complete 24 anos de idade ou conclua curso universitário.
Decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE LIMEIRA – PENSÃO POR MORTE – Pretensão de restabelecimento de pensão por morte até que a pensionista complete 24 anos de idade ou conclua curso universitário.
Decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional verificada – Presença de fumus boni iuris e periculum in mora – Óbito do genitor no ano de 2004, anteriormente à edição da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007 – Verba de natureza alimentar.
Decisão mantida. Recurso desprovido.